Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-16.2020.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EXTEMPORÂNEA – OMISSÃO - Alegação de omissão quanto à impugnação à gratuidade de justiça ofertada pelo réu em contrarrazões – Vício existente - Inadmissibilidade da impugnação apresentada após o momento adequado – Revogação do benefício incabível – ACOLHERAM OS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002797-16.2020.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA, é embargada ANA
CRISTINA SILVEIRA LEMOS NESTOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002797-16.2020.8.26.0297/50000 -Voto no 16744/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1002797-16.2020.8.26.0297/50000
EMBTE: GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA
EMBDO: ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS NESTOR
VOTO no 16744/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
DE JUSTIÇA EXTEMPORÂNEA OMISSÃO - Alegação de
omissão quanto à impugnação à gratuidade de justiça ofertada
pelo réu em contrarrazões Vício existente - Inadmissibilidade
da impugnação apresentada após o momento adequado

Revogação do benefício incabível
ACOLHERAM OS
EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela ré em face do
venerando acórdão de fls. 490/495, em que dado provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora para afastar a determinação de retenção do valor das arras, cuja quantia foi dada
como sinal e princípio de pagamento e deverá compor o preço do imóvel para fins de
restituição.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão para
suprir omissão relativa à impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, a fim de que
seja revogada com reconhecimento da deserção do recurso.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Com razão o embargante, pois apresentou em contrarrazões
impugnação à concessão da gratuidade de justiça, cuja análise não foi devidamente enfrentada
no v. acórdão.
No caso, contudo, incabível a impugnação, de modo que os
presentes embargos devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, a fim de afastar a
pretensão do réu de revogação do benefício concedido à autora.
A impugnação apresentada pelo réu é extemporânea e
descabida, pois a concessão da gratuidade de justiça se deu em decisão interlocutória proferida
no curso da ação em primeiro grau, não tendo havido impugnação pelo réu no momento
adequado. Ademais, não há motivos que justifiquem a revogação do benefício, ante a
presunção de insuficiência de recursos que favorece a pessoa natural, inexistindo elementos nos
autos que evidenciem alteração na capacidade econômica da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002797-16.2020.8.26.0297/50000 -Voto no 16744/asc
3
Assim, os embargos declaratórios comportam acolhimento,
sem efeitos modificativos, apenas para que conste o descabimento da impugnação à
gratuidade de justiça ofertada pelo réu em contrarrazões.
Ante o exposto, pelo presente voto, ACOLHEM-SE EM
PARTE os embargos declaratórios, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS nos termos acima
expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)